Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-16.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021240-16.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (APELANTE), LINDOMBERTO MORAES DA SILVA - CPF: 340.893.061-91 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DIAS - CPF: 064.100.801-58 (APELANTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), Greicy Kelly de Paula Dias (TESTEMUNHA), Carlos Eduardo Silva Dias (TESTEMUNHA), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA - CPF: 044.547.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.269.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIL CAMPOS DA SILVA - CPF: 038.096.521-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES - CPF: 053.337.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MULLER - CPF: 057.381.431-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO DIAS - CPF: 064.100.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISNALDO DA SILVA GOMES - CPF: 047.085.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ‘OPERAÇÃO ARCABOUÇO’. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DADOS TELEFÔNICOS NÃO REPETÍVEIS E PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. NEUTRALIZAÇÃO. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 2 réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de organização criminosa (Art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas (relatórios de inteligência policial, dados de celulares e depoimentos) são suficientes para manter a condenação por organização criminosa; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar as penas-base quanto à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; (iii) avaliar a possibilidade de abrandamento de regime prisional e substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas por meio de provas técnicas (cruzamento de dados de IMEI e diálogos em aplicativos de mensagens) e de prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que confirmaram o pertencimento e o papel de gestão exercido pelos apelantes no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho.

4. A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, pois a integração a organização criminosa de alta complexidade e notória violência (Comando Vermelho) desborda do tipo penal.

5. Os antecedentes de um dos apelantes foram negativados com base em fundamentos legítimos, a saber, a existência de condenação definitiva, por fato anterior ao delito
sub judice
, com trânsito em julgado ocorrido no curso do presente processo.

6. As circunstâncias do crime foram neutralizadas, pois os fundamentos utilizados pelo juízo de origem (meio de vida e submissão a “estado paralelo”) ou são inerentes ao tipo penal ou configuram
bis in idem
com a vetorial da culpabilidade.

7. O regime inicial semiaberto (Recorrente 1) e fechado (Recorrente 2) justificam-se pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, respectivamente, obstaculizando também a substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar as penas.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as provas técnicas (dados de celulares e relatórios de inteligência), são idôneos para sustentar a condenação por organização criminosa. 2. A integração em facção criminosa de notória periculosidade justifica a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável. 3. Fundamentos que se confundem com a estrutura hierárquica do tipo penal ou com a culpabilidade não podem ser utilizados para negativar as circunstâncias do crime, sob pena de bis in idem”.

_______________

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 12.850/2013, art. 2.o; CP, arts. 33, 44, 59 e 61, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.700/PR; AgRg no HC 913.019/PR; AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG. TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08; N.U 0010427-49.2016.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ANDRÉ PAULO DIAS

APELANTE(S): CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
ANDRÉ PAULO DIAS
e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1021240-16.2023.8.11.0042 (“Operação Arcabouço”), que os
condenou
pela prática do delito de
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), sancionando
ANDRÉ
com pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
12 (doze) dias-multa
, e
CARLOS
com pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 316535005,
ANDRÉ PAULO DIAS
busca a reavaliação das circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
do réu e
circunstâncias
do crime), com subsequente fixação da
pena-base no mínimo legal
, alegando que as vetoriais foram valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea, ao que acrescenta ainda os pedidos cumulativos de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
do semiaberto para o aberto, e de substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Já
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, nas razões recursais registradas no ID 316535020, pretende a
absolvição
do delito de organização criminosa, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que as provas são insuficientes para respaldar a prolação de édito condenatório, no que lhe refere, notadamente ante a fragilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas e a ausência de elementos concretos capazes de atestar que o acusado seria a pessoa conhecida pela alcunha de
“Ezequiel”
.

Em vertente subsidiária, vindica a neutralização das circunstâncias judiciais depreciadas na sentença (
culpabilidade
e
antecedentes
do réu e
circunstâncias
do crime) e, sucessivamente, a redução da
pena-base ao mínimo legal
.

Em contrarrazões vistas no ID 316535022 e ID 316535023, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 329519886, opina pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas dos réus.

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente até o mês de setembro de 2022, na Comarca de Água Boa/MT, os apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
,
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
, juntamente com outros 12 (doze) denunciados, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa “Comando Vermelho”, atuante em Água Boa/MT (
FATO 01
).

Ressai da exordial que, entre os meses de julho e setembro de 2022, no município de Água Boa/MT, os recorrentes acima discriminados e os codenunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, venderam, transportaram, trouxeram consigo e entregaram ao consumo de terceiros drogas ilícitas, especificamente cocaína e maconha (
FATO 02
), e, nas mesmas condições de tempo e lugar do primeiro fato (organização criminosa), os mencionados agentes se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, em Água Boa/MT, visando o fortalecimento da facção criminosa “Comando Vermelho” (
FATO 03
).

Segundo a proposição ministerial, após as prisões em flagrante dos corréus
Bruno Michel Medrado Rodrigues
, vulgo
“RJ”
, e
Edimilson Silva de Jesus
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
, foram realizadas diligências de busca e apreensão, que culminaram no recolhimento dos aparelhos celulares de
Bruno
e dos codenunciados
Sanderlei Ferreira da Costa
e
João Carlos Muller
, vulgo
“Pepa”
, cujos dados foram extraídos após autorização judicial e revelaram ampla atuação de um núcleo do “Comando Vermelho” instalado na cidade de Água Boa/MT, em que figuravam como líderes os denunciados
Bruno
, vulgo
“RJ”
,
Lucas Rogante Cavalcante
, vulgo
“Manda Chuva”
ou
“Predileto”
, e os ora apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
, e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o recorrente
CARLOS
, vulgo
“Ezequiel”
,

ocupava o topo da cadeia hierárquica da célula da organização criminosa, ao passo que o apelante
ANDRÉ
, vulgo
“Kawai”
, que também exercia papel de destaque nos quadros da facção, subordinava-se ao líder
CARLOS
e realizava a função de
“Disciplina”
, além de, concomitantemente, comercializar drogas ilícitas diretamente aos usuários e de distribuir entorpecentes para os demais traficantes faccionados.

A preambular dá conta de que o apelante
ANDRÉ
, vulgo
“Kawai”
, assim como os corréus
Bruno
, vulgo
“RJ”
, e
Lucas
, vulgo
“Manda Chuva”
ou
“Predileto”
, sujeitavam-se à chefia do recorrente
CARLOS
, vulgo
“Ezequiel”
, e de que todos estes se situavam acima dos demais denunciados, que exerciam a função de traficantes faccionados, sendo eles os corréus

João Carlos Muller
, vulgo
“Pepa”
,
Luiz Carlos Pereira Dias,
vulgo
“Cabelo”
,
Sanderlei Ferreira da Costa
,
Danilo Oliveira da Silva
, vulgo
“Guerreiro”
,
Pedro Henrique Cabral Silva
,
Arisnaldo da Silva Gomes
, vulgo
“Naldo”
,
Douglas Luciano Santos Fonseca
, vulgo
“Mensageiro”
,
Edimilson Silva de Jesus
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
,
Odil Campos da Silva
, vulgo
“Itachi”
, e
Rodrigo Rosa de Oliveira
, vulgo
“Pitbull”
.

Outrossim, a prefacial individualiza as condutas de cada acusado no âmbito da organização criminosa e na traficância e elenca os dados extraídos de celulares apreendidos e demais elementos de informação angariados no curso das apurações, para demonstrar o vínculo de cada um deles com o “Comando Vermelho”, narrando ainda que o comércio malsão era perpetrado no interesse e com o aval do “CV-MT” e que, para que pudessem manter seus pontos de difusão de drogas (
“bocas de fumo”
ou
“biqueiras”
) e continuar integrando a facção, os agentes repassavam periodicamente taxas aos membros hierarquicamente superiores, denominadas de
“camisas”
, tudo a demonstrar o processo logístico de distribuição de tarefas e ordenamento estrutural entre os agremiados, com o objetivo comum de ver o produto ilícito chegar aos usuários.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, como incursos nas penas cominadas aos delitos de
organização criminosa
,
agravada
pela posição de comando (art. 2.o, §3.o, Lei n.o 12.850/2013), em
concurso material
(art. 69, CP) com os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
(art. 33 e art. 35, Lei n.o 11.343/2006).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, com
produção antecipada de provas
na audiência instrutória, após o que a ação penal principal (PJE n.o 1013019-78.2022.8.11.0042) foi
desmembrada
, em relação aos acusados que não foram localizados para citação pessoal, dentre os quais os ora recorrentes
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
, e
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
, gerando-se o presente feito (PJE n.o 1021240-16.2023.8.11.0042).

Urge salientar também que os codenunciados
Lucas Rogante Cavalcante, Danilo Oliveira da Silva, Arisnaldo da Silva Gomes, Pedro Henrique Cabral Silva, Sanderlei Ferreira da Costa, Edimilson Silva de Jesus, João Carlos Muller, Douglas Luciano Santos Fonseca
e
Bruno Michel Medrado Rodrigues
foram sentenciados e
condenados
no bojo do processo originário
, tendo a condenação sido mantida por esta Terceira Câmara Criminal do TJMT, em sessão realizada no dia
09/04/2025
, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação criminal

(PJE) n.o 1013019-78.2022.8.11.0042.

Quanto aos corréus
Odil Campos da Silva
e
Luiz Carlos Pereira Dias
, estes restaram
absolvidos
dos delitos que lhes eram imputados, em sentença proferida naqueles autos principais.

Já esta ação penal
desmembrada
(PJE n.o 1021240-16.2023.8.11.0042) teve continuidade após a localização e citação pessoal dos acusados
ANDRÉ PAULO DIAS
e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, os quais então apresentaram Resposta à Acusação, desistiram da oitiva de novas testemunhas, ante a existência de provas produzidas antecipadamente em relação a eles, e foram interrogados perante o juízo, sucedendo-se a isto a prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e os
condenou
pela prática
delito de organização criminosa
, tipificado no
art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
.

Neste contexto, os recorrentes agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do delito de organização criminosa
– RECURSO DO APELANTE CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
. Assim,
a organização criminosa não necessita praticar tais infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade

delitiva está comprovada através dos boletins de ocorrência, do Relatório de Investigação n.o 2022.61049, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Bruno Michel Medrado Rodrigues
, vulgo
“RJ”
(ID 316534128 ao ID 316534129); do Relatório de Investigação n.o 2022.13.62876, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
João Carlos Muller
, vulgo
“Pepa”
(ID 316534457 ao ID 316534459); do Relatório Técnico 012/2022/NIDRAB/PJC/MT (ID 316534481); do Relatório n.o 2022.13.63380, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Sanderlei Ferreira da Costa
(ID 316534476); do Relatório n.o 2022.13.70446, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Pedro Henrique Cabral Silva
(ID 316534541); e do Relatório de Busca e Apreensão n.o 2022.13.61589, referente às buscas realizadas no domicílio dos apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
(ID 316534466 - Pág. 1/19); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, inclusive hediondos.

Dito de outra forma, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do delito de organização criminosa praticado por aqueles que integram o chamado
“Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos dentro e fora do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015).

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar os apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
, e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
, no delito e a demonstrar que
ambos

integravam o “Comando Vermelho”
e compunham a célula da organização criminosa atuante na cidade de Água Boa/MT, à época dos fatos.

De início, frise-se que
ANDRÉ PAULO DIAS
sequer se insurge contra a condenação em si pelo delito de organização criminosa, ao passo que
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, embora refute a autoria delitiva, restou implicado no ilícito pelas
provas de natureza cautelar e não repetível
,

consistentes nos dados extraídos dos celulares apreendidos, e pela
prova oral colhida em juízo
.

A propósito, no curso das investigações, foram apreendidos e periciados os aparelhos celulares pertencentes aos corréus
Edmilson Silva de Jesus
,
Sanderlei Ferreira da Costa
,
Pedro Henrique Cabral Silva
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
e
João Carlos Muller
, todos os quais já foram já foram condenados nos autos da ação penal principal (PJE n.o 1013019-78.2022.8.11.0042), tratando-se os dois últimos (
Bruno
e
João Carlos
) de
integrantes confessos
da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Os dados extraídos dos dispositivos não deixam margem para dúvida quanto ao pertencimento dos apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
, e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
, à aludida facção.

No celular de
Bruno
, foi localizada uma
lista de controle da distribuição de drogas ilícitas a outros faccionados
, datada de
05/07/2022
, o que revela não só a posição de “gerência” ocupada pelo codenunciado

na difusão ilícita de entorpecentes pelo “CV-MT”, mas também o seu vínculo com os demais, pois, no rascunho (intitulado de “galo novo 100g”, referindo-se à nova remessa de drogas), ele
classifica os revendedores pelo número de pedidos e pelo
status
de adimplência
, respectivamente, pelo número aposto antes do “vulgo” de cada traficante e pelos emojis de “saco de dinheiro” (para quem já pagou) e de “X”, para quem ainda faltava quitar.

No referido aparelho, foi verificada uma conversa na qual
Bruno
é abordado pela pessoa que se identifica como
Walisson Gomes
, vulgo
“WG2”
, o qual se oferece para ser o novo fornecedor de drogas sintéticas provenientes do Rio de Janeiro/RJ para comercialização em Água Boa/MT, em face do que o corréu demonstra interesse,
mas
diz que não pode tomar monocraticamente a decisão de fechar o negócio
e
pede que o interlocutor lhe envie planilhas com os preços específicos de cada produto
, a fim de que ele
apresente para seus superiores hierárquicos
, o que corrobora a tese acusatória quanto à sofisticação da estrutura organizacional da facção e quanto à subordinação hierárquica do “gerente”
Bruno
ao apelante
CARLOS ALEXANDRE
, vulgo
“Ezequiel”
.

Durante a busca exploratória judicialmente deferida no celular, os agentes estatais desvelaram que
Bruno
participava de um grupo virtual no aplicativo
WhatsApp
intitulado
“FECHAMENTO”,
administrado pelos “gerentes”/”disciplinas” locais do “CV-MT” e que funcionava como um
canal através do qual as referidas lideranças efetuavam cobranças em face dos demais faccionados
, controlando quem já pagou o valor referente às drogas adquiridas da facção e intimidando os devedores com ameaças para que sanassem as pendências.

Em uma mensagem enviada no referido grupo
“FECHAMENTO”
por
Bruno
, este cumprimenta os demais integrantes e se auto intitula como
“RJ”
, logo após o que o apelante
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
, envia uma extensa lista arrolando os “vulgos” dos faccionados que estão adimplentes (sinalizados com o emoji de “confere/
check
”) e aqueles que não realizaram o pagamento (marcados com um emoji de interrogação), e, ao final da lista, fixa a data limite para quitação em
20/06/2022
, nos seguintes termos:
“Todos sabemos do
nosso compromisso com a organização CV-RL
então não deixe a desejar. Data 20/06/2022”
. (ID 316534128 - Pág. 13 ao ID 316534129 - Pág. 1).

Em outra mensagem enviada no grupo virtual em questão, denominada
“INFORMATIVO”
, fica claro o
envolvimento de todos os participantes com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, seja em maior ou em menor capacidade, pois, ao final da mensagem, o remetente deixa claro que
“Não estamos aqui para omprimir nem ser mais que ninguém mais todos somos
sientes do nosso COMPROMISSO quando entramos na organização (cv-rl)
”
(
Sic –
ID 316534129 - Pág. 1).

As mensagens são encerradas com emojis de “bandeira vermelha” (remissivas ao símbolo da facção) e com as siglas “cv_rl_agb”, ou seja, “Comando Vermelho Rogério Lemgruber de Água Boa/MT”.

Nas mensagens, consta também um texto com o
“QUADRO DISCIPLINAR CV_AB”
, ou seja, em que figuram as “chefias” do “Comando Vermelho” no município de Água Boa, o qual é composto pelos “irmãos”
“Gean”
,
“Contador”
,
“Isaac”
,
“Cebola”
, bem como pelos corréus
Bruno Medrado
(
“RJ”
)

e
Lucas Rogante
(
“Manda Chuva”
) e pelo apelante
ANDRÉ PAULO DIAS
, vulgo
“Kawai”
(ID 316534129 - Pág. 1).

Outrossim, os dados extraídos do aparelho celular do corréu
João Carlos Muller
, vulgo
“Pepa”
, também implicam, sem margem para dúvida, os apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
(
“Kawai”
) e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
(
“Ezequiel”
) como integrantes da facção “Comando Vermelho”, na qual exerciam inclusive papel de liderança e destaque.

Com efeito, as mensagens trocadas entre os faccionados permitem concluir que, no final de agosto e início de setembro de
2022
,
João Carlos Muller
estava proibido (
“brecado”
) de comercializar drogas na municipalidade, como forma de punição por ato de indisciplina pretérito.

Por tal razão,
João Carlos
entra em contato com o apelante
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
, a quem se dirige pelo pronome
“senhor”
, e indaga se existe previsão para que seja
“desbrecado”
, bem como pede para que o superior interceda por ele, para que possa voltar a traficar (
“to com altos corre aki”
). Desta feita, o recorrente
CARLOS ALEXANDRE
se manifesta no sentido de que interviria pelo comparsa,
dizendo
“mano vou ver isso ai”

e
“zica vou falar com os mano lá pra ver como q tá a sua situação”
. (ID 316534458 - Pág. 1).

Na sequência,
CARLOS ALEXANDRE
(
“Ezequiel”
) compartilha com
João Carlos
o contato telefônico do corréu
Lucas Rogante
(integrante confesso do “CV-MT” e já condenado na ação penal principal) e
João Carlos
agradece, após o que ambos se despedem com
saudações típicas de membros do “Comando Vermelho”
e imagens de apologia à facção, pois
CARLOS ALEXANDRE envia um emoji de “bandeira vermelha”
e
João Carlos
envia a imagem de um palhaço com a legenda
“Tudo 2 passa nada”
. (ID 316534458 - Pág. 1).

Em outra ocasião, ao efetuar o pagamento da
“camisa”
(taxa mensal) para o superior hierárquico
“Kawai”
, o corréu
João Carlos Muller
(
“Pepa”
) se desculpa pelo atraso no pagamento e envia o extrato da transferência (“comprovante PIX”), no importe de R$ 120,00, que foi feita para a conta bancária cujo titular é nominalmente identificado como
“ANDRÉ PAULO DIAS”
(ID 316534458 - Pág. 3).

Tais interações revelam não só a natureza hierárquica que caracterizava o vínculo entre os denunciados, mas também as posições de destaque e de mando ocupadas pelos apelantes
ANDRÉ PAULO DIAS
(
“Kawai”
) e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
(
“Ezequiel”
).

No mesmo diapasão, o celular do corréu
Sanderlei Ferreira da Costa
(já condenado nos autos da ação penal principal) também foi apreendido e submetido à busca exploratória pelos investigadores, que extraíram do aparelho dados que robustecem ainda mais o envolvimento do apelante
CARLOS ALEXANDRE
(
“Ezequiel”
) com o “Comando Vermelho” e o seu papel de liderança nos quadros da facção, responsável pelo recolhimento das taxas e mensalidades devidas pelos demais faccionados.

Com efeito, em diálogo travado entre
Sanderlei
e o vulgo
“Metranha Dr”
, os interlocutores conversam abertamente sobre valores de entorpecentes e, em determinado momento, o segundo dá a entender que também é fornecedor de drogas e que não abaixaria o preço da cocaína, porque havia pouca oferta, ao que o primeiro responde que também
manteria o preço,
pois precisava realizar os repasses para o recorrente CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
:

“‘Áudio 05 (Metranha Dr): - O cara lá queria cem real só, cê faz cem real? Num tem como né vei só de cento e cinquenta pra cima esse povo é doido eu falei óh é poucos que tem entendeu? E os poucos que tá teno é cento e cinquenta real uma grama e meia.

Em seguida
Sanderlei diz “150 tem
que pagar o Ezequiel pô’
”
. (Relatório de Investigação no ID 316534476 - Pág. 15).

Em outra interação, agora diretamente entre o codenunciado
Sanderlei
e o apelante
CARLOS ALEXANDRE
(
“Ezequiel”
), é novamente evidenciada a posição elevada que o recorrente ocupava nos quadros da organização e o seu papel de responsável pelo recolhimento das taxas e mensalidades devidas pelos demais faccionados. No diálogo em questão,
Sanderlei
diz a
CARLOS ALEXANDRE
que
“
mano esqueci do seu não tô só esperando melhorar aqui o corre da mercadoria tá na mão pode ficar de boa primeiro aqui é o seu”
(ID 316534476 - Pág. 20).

A dinâmica acima narrada me incute a certeza quanto à atuação conjunta e organizada do grupo, bem como quanto ao vínculo subjetivo que interligava os membros, cada qual com funções bem definidas no âmbito da estrutura ordenada da facção, inclusive tendo em vistas os protocolos bem definidos de entrega e pagamento da droga e a confiança mútua que envolvia a relação dos coligados.

A espessar ainda mais a
autoria
do apelante
CARLOS ALEXANDRE
(
“Ezequiel”
) pelo delito de organização criminosa, têm-se ainda os dados extraídos do celular do corréu
Pedro Henrique Cabral Silva
(já condenado nos autos da ação penal principal), nos quais se nota que, quando dialogam,
CARLOS ALEXANDRE
e
Pedro
dirigem-se um ao outro com emprego de vocativos típicos de faccionados (ID 316534541 - Pág. 18/19).

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2. Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Mesmo que assim não fosse,
as provas digitais não repetíveis restaram amplamente
confirmadas sob o crivo do contraditório judicial
.

Com efeito, o delegado de Polícia
Matheus Soares Augusto
esclareceu que, atualmente, a difusão ilícita de entorpecentes no Estado de Mato Grosso está intrinsecamente ligada à organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo aval é imprescindível para a realização do narcotráfico, de modo que traficantes dissidentes ou que se recusem a se envolver com a facção são eliminados.

Sobre os fatos
sub judice
, o delegado contextualizou que a investigação teve início a partir das prisões em flagrante dos corréus
Bruno
e
Edimilson
, pela prática de tráfico de drogas, e que, por meio da análise dos dados contidos no celular do primeiro, verificou-se que ele integrava o grupo de
WhatsApp
intitulado “Fechamento”, juntamente com outros membros do “CV-MT”.

Além disso, a testemunha destacou que, embora fosse um “gerente” local da facção em Água Boa/MT,
Bruno possuía seus próprios superiores
e mantinha contato direto com essas “lideranças finais” do “Comando Vermelho” em Mato Grosso.

O delegado destacou que, no curso das apurações, averiguou-se que o corréu
João Carlos Muller
passou certo período
“brecado”
, isto é, proibido de efetuar o comércio malsão, como método de punição infligida pelos faccionados superiores, razão pela qual ele reiteradamente pedia para ser
“desbrecado”
aos
líderes
, dentre os quais o corréu
Lucas Rogante
e o ora apelante
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
.

A respeito da condição de faccionado do recorrente
CARLOS ALEXANDRE
, a testemunha
Matheus
asseverou que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante,
a guarnição policial presenciou o momento em que o réu destruiu o próprio celular
.

Destacou que, no entanto, a depredação do aparelho não impediu o posterior
cruzamento de dados
pelos investigadores, através do qual se desvelou que o
IMEI do aparelho possuía, dentre os numerais vinculados, o terminal do vulgo “Ezequiel”
, que figurava como líder local do organismo infrator em diversos grupos e interações com outros suspeitos.

A autoridade policial esclareceu que,
além da destruição do aparelho celular por parte do recorrente
, este foi localizado
em poder de envelopes destinados à realização de depósitos bancários
, o que corroborou a linha investigativa de que o recorrente se incumbia de recolher as mensalidades dos faccionados locais e repassá-las às “lideranças finais”.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial do delegado
Matheus Soares Augusto
,
in verbis
:

“(...), quem está na residência, na verdade, é o CARLOS ALEXANDRE.
O
CARLOS ALEXANDRE ele destrói o celular com a chegada da equipe de policiais na residência
(...). Entretanto, posteriormente,
foi possível fazer um cruzamento de dados e verificar que o celular que ele destruiu possuía um ‘chip’ que é justamente um ‘chip’ de um dos integrantes daquele grupo, que é o vulgo ‘Ezequiel’, então ficou comprovado que ele também fazia parte das lideranças
. Além disso,
na sua residência, foi apreendido diversos envelopes, que condiz com as informações de que CARLOS ALEXANDRE, envelopes de depósito de dinheiro, de que ele também exercia essa função de recolhimento de valores na organização criminosa
. E, para corroborar toda essa investigação, no celular de um dos investigados, da qual foi feita a degravação após autorização judicial,
o investigado João Carlos Muller envia uma mensagem para CARLOS ALEXANDRE, pedindo para ser ‘desbrecado’
. O que que isso significa? Quando algum membro da organização desrespeita alguma regra do grupo, esse membro pode ser punido. O que eles chamam de esse membro ser ‘brecado’. E João Carlos Muller estava brecado pela organização criminosa e ele busca,
procura o CARLOS ALEXANDRE, para perguntar se ele poderia ser ‘desbrecado’, o que indica que CARLOS ALEXANDRE, dentro desse contexto, tinha o poder para ‘desbrecar’, para liberar o João Carlos Muller a voltar a exercer suas atividades criminosas
”
. (Relatório de Mídias no ID 316534924).

Por fim, a testemunha repisou que todos os denunciados estavam interligados entre si, no pertencimento comum à organização criminosa “Comando Vermelho”, e que os entorpecentes comercializados na cidade eram da aludida facção, inclusive as drogas apreendidas por ocasião das prisões em flagrante de alguns dos suspeitos.

Em juízo, testemunha
Wandervaney Soares da Silva
, remetendo-se à sua experiencia como investigadora na comarca de Água Boa/MT, elucidou que, por volta de 2019,
CARLOS ALEXANDRE

PAULO DIAS
atendia pela alcunha de
“Dendê”
, mas posteriormente trocou de codinome e passou a usar o vulgo
“Ezequiel”
.

Asseverou que, dentre os encargos do recorrente no “Comando Vermelho”, ele se incumbia de receber e contabilizar os valores repassados pelos faccionados da cidade e de encaminhar os montantes às lideranças situadas fora do município,
in verbis
:

“(...)
CARLOS ALEXANDRE, né, depois ele muda o vulgo para ‘Ezequiel’
. Há todo um cuidado ali de checar que, de fato, nós estamos falando de
CARLOS ALEXANDRE
, porque tínhamos a informação de que
‘Dendê’
era, digamos assim, o ‘contabilizador’, o que recebia dinheiros, o que estava em ligação direta também, na época, com o
‘Xavier’
, a liderança de fora da cidade. Então, a gente teve esse cuidado para ver que
‘Ezequiel’ era ‘Dendê’
. E nós confirmamos isso. Então, o
‘Ezequiel’, CARLOS ALEXANDRE, por último aí nesse celular, ele recebe valores, ele realiza depósitos
.
São vários integrantes nesse processo que remetem que precisam pagar o dinheiro a ‘Ezequiel’
.
‘Ezequiel’ é solicitado por alguns integrantes para ‘desbrecar, ou seja, para que a pessoa possa passar a vender drogas
(...), que pede essa autorização.
CARLOS ALEXANDRE tem essa função (...) do recebimento desses valores. (...). E ele faz essa prestação de contas com seus superiores
”.
(Relatório de Mídias no ID 316534924).

Em semelhante toada, sob o crivo do contraditório judicial, a policial civil
Dheynny de Melo Carvalho
corroborou os depoimentos das testemunhas anteriores, máxime no que tange às funções exercidas pelo apelante
CARLOS ALEXANDRE
nos quadros da organização criminosa, quais sejam, o recolhimento das mensalidades pagas pelos faccionados locais e repasse destes valores às lideranças finais.

Nos termos colocados pela investigadora,
“ele e o irmão, André, atuava na coleta de valores, referentes a tráfico de drogas aqui na cidade, e realizava os depósitos
. Isso no período em que eles estavam aqui na cidade, né, porque agora ambos estão foragidos”
.

A policial civil
Dheynny
também narrou que outros faccionados, como o corréu
Sanderlei
, prestavam contas ao apelante
CARLOS ALEXANDRE
, para quem também justificavam eventuais atrasos no pagamento das taxas. A testemunha acrescentou que o recorrente possuía “poder de mando” sobre os traficantes locais, desfrutando da prerrogativa de proibir ou permitir que seus subalternos vendessem entorpecentes (
“brecar”

e
“desbrecar
”
).

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem no delegado e nas
investigadoras da Polícia Civil
que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Diante deste cenário, não há como acolher a tese defensiva de fragilidade do acervo probatório, havendo elementos contundentes nos autos quanto à
autoria
do apelante
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
, pelo delito de organização criminosa.

Deveras, a dogmática penal, alicerçada no princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, exige, para a prolação de um decreto condenatório, a existência de um conjunto probatório robusto, coeso e inequívoco, capaz de elidir qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitiva. O
standard
probatório no processo penal, como é cediço, demanda a certeza para além da dúvida razoável (
beyond a reasonable doubt
), não se contentando com meras probabilidades ou ilações.

Neste panorama, a defesa do apelante
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
erige como
principal tese
a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, argumentando que a vinculação de sua pessoa à alcunha
“Ezequiel”
– figura central na estrutura hierárquica da organização criminosa investigada –
não ultrapassaria o campo das ilações e de mera conjectura
.

Todavia,
in casu
, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, interpretados de forma sistêmica e em cotejo com as conclusões já consolidadas no bojo da ação penal principal (PJE n.o 1013019-78.2022.8.11.0042), cujas provas foram aproveitadas e instruem estes autos desmembrados, conduz a uma
conclusão diametralmente oposta àquela sustentada pela combativa defesa
. A autoria delitiva, no que concerne ao apelante
CARLOS ALEXANDRE
, não apenas repousa em indícios, mas se solidifica em um encadeamento lógico de provas técnicas e testemunhais que, em conjunto, formam um quadro de certeza moral e jurídica.

O ponto fulcral da tese defensiva reside na tentativa de dissociar o apelante da figura de
“Ezequiel”
. Contudo, tal dissociação é inviabilizada por elementos técnicos irrefutáveis. Consoante bem delineado na sentença recorrida e corroborado pelos relatórios de investigação, a identidade entre
CARLOS ALEXANDRE
e
“Ezequiel”
foi estabelecida por meio de um meticuloso cruzamento de dados.

O
Relatório Técnico n.o 012/2022/NIDRAB/PJC/MT
(ID 316534481) é categórico ao demonstrar que o aparelho celular que o apelante tentou destruir no momento da abordagem policial – conduta, por si só, sintomática de quem busca ocultar provas de sua ilicitude – possuía um IMEI (
International Mobile Equipment Identity
) que, em período anterior,
havia sido utilizado com a linha telefônica atribuída a “Ezequiel”
.

A respeito do elo entre o apelante
CARLOS ALEXANDRE
e o terminal telefônico usado por um dos líderes da célula do “Comando Vermelho” em Água Boa/MT (
“Ezequiel”
), colho os trechos pertinentes do aludido relatório investigativo:

“Numerais utilizados no IMEI 355.514.119.328.550 (aparelho quebrado por Carlos Alexandre): (...).
Dentre os numerais apresentados acima que foram inseridos no aparelho quebrado por CARLOS ALEXANDRE, vislumbra-se também o (66) 98117-0375. Conforme repassado pela equipe da Delegacia Municipal de Água Boa, este numeral foi citado no Relatório 2022.13.62876, como pertencente a vulgo ‘EZEQUIEL’
. Desta forma, como ambos numerais estiveram no mesmo celular, possivelmente a pessoa de vulgo
‘EZEQUIEL’ seja a mesma que CARLOS ALEXANDRE
”.
(ID 316534481).

Destaque-se que o simples fato de o número porventura não se encontrar formalmente em nome do recorrente, por si só, não elide o seu vínculo com o terminal, pois é notório que, não raro, integrantes de facção criminosa ou indivíduos envolvidos com a criminalidade se utilizam de
chips
com números telefônicos de titularidade de terceiros (“laranjas”) para tratar de assuntos ilícitos, no afã de mascarar as atividades delituosas e dificultar a sua identificação.

Ademais, a alegação defensiva de que o aparelho já se encontrava danificado e que não há prova de que o apelante o destruiu no momento da abordagem se afigura como uma frágil tentativa de infirmar a força probante da testemunha compromissada
Matheus Soares Augusto
, que,
sob o crivo do contraditório, narrou que o réu destruiu o aparelho ao notar a chegada da equipe policial
.

Nas palavras do delegado de Polícia Civil
Matheus Soares Augusto
,
“O
CARLOS ALEXANDRE ele destrói o celular com a chegada da equipe de policiais na residência
(...),

o celular que ele destruiu possuía um ‘chip’ que é justamente um ‘chip’ de um dos integrantes daquele grupo, que é o vulgo ‘Ezequiel’
, então ficou comprovado que ele também fazia parte das lideranças”
. (Relatório de Mídias no ID 316534924).

A prova testemunhal, quando harmônica e desprovida de má-fé, ostenta plena validade jurídica, mormente quando se trata de agentes públicos no exercício de suas funções.

A
narrativa de que o aparelho teria sido encontrado na rua pelo apelante
e que diversos chips foram nele inseridos não se sustenta. A coincidência de o recorrente estar
na posse de um aparelho telefônico que compartilha o mesmo identificador único
(IMEI)
com a linha utilizada por um dos líderes da organização criminosa investigada
, somada à sua
reação de destruí-lo ao avistar a polícia
, transcende a mera casualidade, inserindo-se em um contexto de causalidade lógica e probatória.

Outrossim,
carece de verossimilhança
a versão do apelante, no sentido de que, após encontrar em via pública o celular completamente estilhaçado, levou o aparelho destruído para sua residência e o abandonou jogado no chão do imóvel por dias a fio (situação em que o celular foi localizado pelos policiais), sem tentar ligá-lo, revendê-lo, consertá-lo etc.

Some-se a isto o fato de que a
apreensão do celular no momento da busca domiciliar
sequer constituiu o único elemento incriminatório decorrente daquela diligência, pois, no imóvel do apelante
CARLOS ALEXANDRE
,
os agentes estatais também encontraram um
caderno contendo anotações relacionadas ao controle da distribuição de entorpecentes e pagamento pelos traficantes faccionados
, além de
envelopes destinados à realização de depósitos bancários
, conforme se extrai do Relatório de Busca e Apreensão n.o 2022.13.61589:

“
No local encontravam-se as pessoas de Carlos Alexandre Paulo Dias
CPF 115.902.561-40, o qual é irmão do alvo Andre Paulo Dias, e também integrante da organização criminosa ‘comando vermelho’ (...).
Em seguida passou a busca minuciosa em todos os cômodos
, onde foram localizados e apreendidos no primeiro quarto:
01 (um) aparelho celular samsumg cor azul danificado
(...).
Diversos envelopes da instituição Sicoob para depósitos bancários em dinheiro
sem valores no interior e sem identificação de destinatário juntamente com ligas de dinheiro (...). Na sala foi
localizado um caderno de capa dura vermelha que Carlos Alexandre afirmou ser de sua propriedade com anotações contábeis em nome de faccionados da organização criminosa ‘comando vermelho’
Bruno Gabriel Rodrigues Ribeiro CPF 088.596.411-01 vulgo
‘Paizão’
, Lucas Araújo de Meio CPF 064.233.181-23 vulgo
‘Pietro’
, Antonio Vieira CPF 039.167.183-61 vulgo
‘Ciclop’
, e outros ainda não identificados por qualificação completa vulgo
‘Curinguinha’
,
‘Tandinha’
,
‘Tairone’
, todos
com valores anotados
. (...). Basilar salientar que o aparelho
celular de propriedade de Carlos Alexandre foi danificado por ele no momento de identificação da equipe
, visando ocultar provas de suas praticas criminosas junto à organização criminosa ‘comando vermelho’, conforme
fotos anexas das marcas de arremesso na parede
”
. (ID 316534466).

Tais apreensões reforçam ainda mais a ideia de que
CARLOS
figurava como um dos líderes do CV-MT em Água Boa, responsável pelo recolhimento das mensalidades dos faccionados locais e pelo repasse (depósitos) aos líderes finais.

Além do cruzamento de dados referido acima e da prova técnica indicando que o apelante estava em poder e tentou destruir o aparelho telefônico, existem ainda os esclarecedores dados extraídos do celular pertencente ao corréu
Pedro Henrique Cabral Silva
(já condenado nos autos da ação penal principal), os quais robustecem a conclusão de que o apelante
CARLOS ALEXANDRE
é justamente a pessoa de
“Ezequiel”
.

Em
27/08/2022
,
Pedro
interage com o corréu
Danilo Oliveira da Silva
(já condenado no âmbito da ação penal principal) e, às
16h47min
, solicita o telefone do ora apelante,
identificando-o nominalmente
(
“Manda o numero do
carlim
depois”
). Na sequência,
Danilo compartilha com Pedro justamente o contato intitulado
“Ezequiel”
(66 9 8117-0375), tudo conforme imagens colacionadas no ID 316534541 - Pág. 18/19.

Aproximadamente uma hora depois, às
17h40min
da mesma data (
27/08/2022
), o codenunciado
Pedro
entra em contato com
CARLOS ALEXANDRE
, vulgo
“Ezequiel”
(66 9 8117-0375), sucedendo-se a isto uma intensa troca de mensagens de áudio entre a dupla.

Embora os áudios em si não tenham sido recuperados pelos investigadores (
“apresentam erro ao reproduzir”
), nas poucas mensagens de texto trocadas entre os interlocutores, o recorrente
CARLOS ALEXANDRE
mais uma vez demonstra sua condição de faccionado e sua influência junto aos líderes do “Comando Vermelho”, dirigindo-se a
Pedro
pelo vocativo
“mano”
e dizendo que
“vou ver aqui com os mano”
. (ID 316534541 - Pág. 19).

Em suma, a subsunção do fato à norma e a consequente responsabilização criminal do recorrente não se baseiam em simples presunções, mas em uma
concatenação de provas:
a posse do aparelho; a tentativa de destruição; a vinculação técnica via IMEI; o conteúdo das conversas que atestam a função de liderança; a apreensão de outros materiais comprometedores na casa, como caderno com anotações do narcotráfico; a troca de mensagens entre corréus
Pedro
e
Danilo
, indicando que
“Carlim”
e
“Ezequiel”
são a mesma pessoa etc. Tudo isso evidenciado por
provas não repetíveis e depoimentos judicializados
.

Por outro lado, a tese absolutória baseia-se em
mera negativa de autoria, desacompanhada de amparo fático-probatório
, carente de verossimilhança e contraditada pela prova técnica e pelos depoimentos judiciais, devendo assim ser
rechaçada
, nos moldes da jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça estadual:

“3.
A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não afasta o conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação
”
. (N.U 0000058-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

“Ademais,
a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo,
nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal,
ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
. (N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Por fim, com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelo acusado, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
do agente em se
associar
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos esses depoimentos e dados dos celulares não deixa margem para dúvida de que
o apelante estava coligado com os corréus
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Água Boa/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de o réu receber prestação de contas e repasses de mensalidades dos demais faccionados, bem como intervir em prol de subalterno junto aos membros hierarquicamente superiores, para que o comparsa readquirisse o aval da facção e voltasse a traficar drogas,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de se agremiar à organização delinquente, de maneira perene e habitual
.

É dizer, as provas denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática de uma série indeterminada de infrações penais graves, como tráfico de drogas (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
refuta-se o pleito absolutório
, conservando-se inalterada a condenação do apelante
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, vulgo
“Ezequiel”
, pelo delito tipificado no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
.

2.

Do pedido comum de readequação das penas-base
:

Como ponto de insurgência em comum, os apelantes
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
e
ANDRÉ PAULO DIAS
postulam a redução das suas respectivas penas-base ao patamar
mínimo legal
, sustentando que o juízo
a quo
lançou mão de fundamentação inidônea para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Parcial razão
assiste à i. defesa
dos recorrentes.

A propósito, a sanção básica do apelante
ANDRÉ
restou fixada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável de 02 (dois) vetores judiciais, a saber, a
CULPABILIDADE
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Já a reprimenda basilar de
CARLOS ALEXANDRE
foi arbitrada em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, ante o desabono de 03 (três) modulares do art. 59 do CP, quais sejam, a
CULPABILIDADE

e os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Quanto à
CULPABILIDADE
, os fundamentos aventados pelo magistrado singular para recrudescer a pena de ambos os apelantes
são
idôneos
e devem ser
ratificados
por esta instância
ad quem
.

Como bem pontuado na sentença, o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que os réus se agremiaram de maneira
sofisticada
e
complexa ao “Comando Vermelho”, uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
, na comarca de origem e em incontáveis outros municípios brasileiros.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

“
A
culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta
.
Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título
e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

“
3.
Quanto ao crime de integrar organização criminosa
, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis
no tocante à culpabilidade
, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o ‘Comando Vermelho’
. Resta,
portanto, evidente o
maior grau de censura da conduta
do paciente, o que
permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
”
. (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Com relação aos
ANTECEDENTES
, sopesados em desfavor do apelante
CARLOS ALEXANDRE
, o desabono deve ser
confirmado
por este Tribunal revisor, pois, conforme destacado no édito recorrido,
o acusado ostenta
“condenação, em razão de fatos anteriores ao aqui analisados
(data da infração em
29/03/2021
),
que transitaram em julgado no curso deste feito
(
10/10/2023
– AP 1001242-96.2021.8.11.0021), conforme verifica-se no autos n. 2000061-38.2024.8.11.0021”
. (Trechos da sentença no ID 316535001 - Pág. 12).

Como se sabe, a existência de
condenação criminal por fatos praticados anteriormente ao delito
sub judice
, ainda que o correspondente trânsito em julgado tenha se operado posteriormente,
presta-se a macular os antecedentes do sentenciado
. Nesse sentido:

“1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente”
.

(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na espécie, a condenação definitiva proferida na ação penal n.o 1001242-96.2021.8.11.0021 deveu-se a
crime cometido em
29/03/2021
, portanto, anteriormente ao delito apurado no presente processo
.

Por oportuno, consigne-se que a alegação recursal de que a condenação anterior está sob análise em sede de
Habeas Corpus
não tem o condão de afastar, ao menos por ora, seus efeitos, pois prevalece a
presunção de legitimidade da Coisa Julgada até que sobrevenha decisão em sentido contrário
.

Mesmo porque, em análise do PEP n.o 2000061-38.2024.8.11.0021 (Sistema SEEU), nota-se que a guia de execução definitiva decorrente da condenação do apelante na ação penal n.o 1001242-96.2021.8.11.0021
segue integrando seu executivo de pena
, nada constando quanto à eventual desconstituição do
trânsito em julgado aperfeiçoado em 10/10/2023
.

Se não bastasse, o
Habeas Corpus
mencionado nas razões recursais (PJE n.o 1021665-04.2025.8.11.0000), no qual supostamente haveria a possibilidade de anulação da condenação prolatada na ação penal geradora dos maus antecedentes (PJE n.o 1001242-96.2021.8.11.0021), foi julgado pela 2.a Câmara Criminal deste TJMT em
10/09/2025
, oportunidade em que órgão fracionário
denegou a ordem
,
“por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual absoluta”
.

Sendo assim, mantém-se o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
de ambos os recorrentes e aos
ANTECEDENTES
de
CARLOS
.

Por outro lado, no que concerne às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, tanto para
CARLOS
quanto para
ANDRÉ
, foram avaliadas de maneira negativa, porque, de acordo com a sentença,
“o réu, além de integrar organização criminosa
, conforme já mencionado neste decisum,
fazia disso seu meio de vida, submetendo-se à égide de um verdadeiro estado paralelo, regido por normas e diretrizes impostas pela própria organização criminosa
”
. (Trechos da sentença no ID 316535001 - Pág. 13).

Com a devida vênia, a fundamentação lançada para valorar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
não se sustenta
. Inexistem elementos mais seguros nos autos para atestar que os acusados integravam a organização criminosa
em uma capacidade que extrapolasse a previsão abstrata do tipo penal
.

Tanto é assim que foram condenados pelo delito
em sua modalidade simples
(art. 2.o,
caput
) e
absolvidos
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que a acusação se insurgisse em face das absolvições ou do decote das majorantes.

Ademais, a inserção dos réus na cadeia de normas e diretrizes do organismo infrator, a meu ver, não extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal, que
essencialmente pressupõe ordenamento estrutural organizado e hierarquizado
.

Igualmente, a submissão dos agentes à égide de um verdadeiro
“estado paralelo”
, conquanto extrapole a normalidade do tipo penal, confunde-se demasiadamente com os fundamentos já utilizados para justificar a negativação da
CULPABILIDADE
, não podendo novamente sopesar em desfavor dos condenados, sob pena de
bis in idem
.

Logo,
dá-se
parcial
provimento
aos apelos de
ANDRÉ
e
CARLOS
, tão somente para neutralizar a vetorial relacionada às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Por fim, o apelante
ANDRÉ
pede para que seja reconhecida e declarada a sua absolvição superveniente em processo distinto. Aduz que, na sentença, o juízo
a quo
teria mencionado um apontamento criminal existente contra o recorrente, sem se atentar ao fato de que
ANDRÉ
veio a ser absolvido naquele outro processo.

Em que pese o dispêndio postulatório da d. defesa, a meu ver,
o pleito carece de interesse recursal
.

A uma, porque, perscrutando detidamente a r. sentença, não se constata menção específica a processo penal diverso existente contra o recorrente
ANDRÉ
. Pelo contrário, o juízo
a quo
se limita a consignar genericamente na dosimetria da pena que
“meros apontamentos criminais”

não
servem para recrudescer a pena-base.

A duas, porque, mesmo que assim não fosse, o processo diverso porventura mencionado
não
foi utilizado
pelo juízo sentenciante para
fundamentar a condenação do recorrente, tampouco para recrudescer a pena
. Na sentença, o magistrado
a quo
é expresso ao consignar que
“O réu não possui maus antecedentes, eis que meros apontamentos criminais não podem ser utilizados nesta etapa por força da súmula 444 do STJ”
. (ID 316535001 - Pág. 13).

Deste modo, inexiste prejuízo decorrente de eventual menção à processo diverso na sentença, ainda que o apelante tenha sido posteriormente absolvido naquele feito distinto.

Em suma,
dá-se parcial provimento aos recursos
, apenas para afastar a valoração desfavorável atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

3.

Materialização das novas penas e disposições finais
:

3.1.

ANDRÉ PAULO DIAS
:

Uma vez afastada a valoração negativa atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, conforme fundamentado no item n.o 02 deste acórdão, remanesce em desfavor do apelante o vetor judicial relacionado à
CULPABILIDADE
, cujo
peso mantenho em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
,
quantum
este que, além de se mostrar
razoável
,
proporcional
,
suficiente
e
necessário
para
prevenção
e
reprovação
do delito, sequer constituiu objeto de insurgência recursal.

Portanto, fixo a pena-base do recorrente
ANDRÉ PAULO DIAS
em
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, reprimenda esta
que se torna
DEFINITIVA
, ante a ausência de atenuantes e agravantes, na segunda fase da dosimetria, e de majorantes e minorantes, na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Conservo inalterado o
regime inicial SEMIABERTO
para a expiação da pena, pois, embora a reprimenda de reclusão tenha se fixado aquém de 04 (quatro) anos, a
presença de circunstância judicial desfavorável recomenda a imposição do regime intermediário
, à luz do art. 33, §2.o,
b
, §3.o, do Código Penal, motivo pelo qual se refuta o pleito recursal de abrandamento do regime inicial.

Nesse sentido:

“1. O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.704.517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Da mesma maneira, o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos esbarra no
óbice positivado no art. 44, III, do Código Penal
, pois a
culpabilidade
mais elevada do agente, decorrente da intensidade diferenciada de seu dolo, indica que tal substituição não seria suficiente na espécie.

3.2.

CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
:

Uma vez afastada a valoração negativa atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, conforme fundamentado no item n.o 02 deste acórdão, remanescem em desfavor do apelante os vetores judiciais relacionados à
CULPABILIDADE
e aos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo
peso mantenho em 07 (sete) meses
, por cada modular desabonada,
quantum
este que, além de se mostrar
razoável
,
proporcional
,
suficiente
e
necessário
para
prevenção
e
reprovação
do delito, sequer constituiu objeto de insurgência recursal.

Portanto, fixo a pena-base do recorrente
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes, porém, incide a agravante da
reincidência (art. 61, I, CP)
. No PEP n.o 2000061-38.2024.8.11.0021, existe condenação pretérita, proferida na ação penal n.o 0004158-91.2019.8.11.0021, por crime praticado em
25/07/2019
, com trânsito em julgado em
19/07/2021
.

Em virtude da
agravante
, mantenho a
fração de 1/6 (um sexto)
, tal qual aplicada pelo d. juízo sentenciante no édito recorrido, e estipulo a sanção provisória em
04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, reprimenda esta
que se torna
DEFINITIVA
, ante a ausência de causas gerais e especiais de aumento ou de diminuição, na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Conservo inalterado o
regime inicial FECHADO
para a expiação da pena, pois, embora a pena de reclusão tenha se fixado acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos, a
presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a
reincidência
do agente recomendam a imposição do regime mais gravoso
, à luz do art. 33, §2.o,
a
, §3.o, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ANDRÉ PAULO DIAS
e
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, tão somente a fim de readequar-lhes as penas básicas e, por conseguinte, reajustar suas penas finais e definitivas para os seguintes patamares:

a.

ANDRÉ PAULO DIAS
: 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
SEMIABERTO
, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

b.

CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
: 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1021240-16.2023.8.11.0042 (“Operação Arcabouço”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026